Tribunal: TJDFT
Processo: 0722095-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0722095-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: M. V. T. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: ALINE FORTES TRINDADE D E C I S Ã O DEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela executada, AMIL – ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, em face da decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a penhora de valores e lhe aplicou multa por descumprimento e por litigância de má-fé, in verbis: “Trata-se de cumprimento de sentença apresentado por M. V. T. D. S. em face de AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL-LTDA. A sentença de ID n. 22712115 determinou à ré que autorize o tratamento denominado "Pediasuit", inclusive com os materiais e medicamentos necessários, nos moldes do relatório médico, sob pena de multa. A parte requerida vem descumprindo reiteradamente a obrigação de fazer prevista em sentença. Para o caso de descumprimento, há nos autos a previsão da aplicação de 3 (três) multas distintas: 1) A decisão de ID n. 22712048 previu a aplicação de multa, equivalente ao DOBRO do valor do procedimento não custeado pela requerida, a ser demonstrado pela parte autora. 2) A decisão de ID n. 84528844, também previu a aplicação de multa no valor de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 30.000,00 mensais, para novos casos de descumprimento da obrigação de fazer no custeio do tratamento. 3) A referida decisão (ID n. 84528844) previu, ainda, que novo descumprimento poderia, ainda, configurar ato atentatório à dignidade da justiça, o que implicará multa de até 20% do valor da causa. Decido. A autora apresentou petição em ID n. 125530616 informando que recebeu um comunicado da Clínica Neuropedia - Terapias Integradas, onde sua filha faz as sessões do tratamento Pediasuit, informando que os pagamentos referentes aos meses de Março, Abril e Maio/2022 não foram efetuados até o momento, e que, caso os pagamentos não sejam efetuados até o dia 26/05/2022, os atendimentos serão suspensos. O documento de ID n. 125703927 comprova a existência de débitos não pagos pela requerida. Em ID n. 126650504 foi anexado documento que comprova que os débitos referentes ao mês de março foram quitados. Por outro lado, a clínica declarou que os débitos referentes ao mês de abril/2022 ainda permanecem em aberto, devendo ser quitado os valores até 10/06 sob pena de interrupção do tratamento. De acordo com o documento de ID n. 125703927, os débitos referentes ao tratamento realizado no mês de abril alcança a quantia de R$15.200,00. Além disso, a nota fiscal de ID n. 126650506 comprova que a autora teve que desembolsar a quantia de R$ 1.200,00 para a continuidade do tratamento. Diante desse cenário e considerando a documentação carreada aos autos, conclui-se que existe débito perante a clínica no valor de R$ 15.200,00, referente aos tratamentos realizados no mês de abril/2022, que não foram custeados pela requerida. A parte autora teve que desembolsar, ainda, o valor de R$ 1.200,00, que deve ser ressarcido. A parte requerida foi intimada em ID n. 125533725 para se manifestar sobre a situação, mas se manteve inerte, tendo transcorrido o prazo para manifestação em 09/06/2022. Portanto, está caracterizado o descumprimento da obrigação de fazer por parte da requerida. Assim, considerando que há previsão de aplicação de multa para cada caso de descumprimento, faz-se necessária a aplicação das multas, a fim de garantir a continuidade do tratamento da autora. Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, passo a aplicação das multas, nos seguintes termos: a) aplico à parte ré a multa prevista na decisão de ID n. 84528844, no valor de R$ 15.200,00, referente ao débito existente perante a clínica, não pagos pela requerida, nos termos da fundamentação e da documentação em referência. O valor da multa deve ser revertido para a quitação do saldo devedor com a clínica; b) aplico à parte ré a multa prevista na decisão de ID n. 22712048, no valor de R$ 2.400,00, referente ao dobro do tratamento não custeado pela ré, que foi suportado pela autora, nos termos da fundamentação e da documentação em referência. O valor da multa deve ser revertido para a parte autora a título de reembolso; c) diante do reiterado descumprimento da obrigação de fazer, nos termos da decisão de ID n. 84528844, aplico à parte ré multa por litigância de má-fé no percentual de 20% do valor da causa (R$ 16.000,00, conforme processo físico 2017.05.1.001916-9), nos termos da fundamentação e da documentação em referência, a ser revertido para a parte autora. Determino o bloqueio IMEDIATO dos valores de R$ 15.200,00, R$ 2.400,00 e R$ 3.200,00 (20% sobre R$ 16.000,00) das contas da requerida, via SISBAJUD, com vistas a garantir a continuidade do tratamento. Intimem-se. (...)” O agravante alega que não houve o descumprimento da determinação de cobertura do tratamento realizado pela parte exequente/agravada, pois repassou à clínica responsáveis o valor para custear as sessões indicadas à paciente. É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do art. 300 do Código de Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No mesmo sentido, os artigos 995, parágrafo único e 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, preceituam que a Antecipação da Tutela Recursal poderá ser concedida quando demonstrados, cumulativamente, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso. Verifico a presença do requisito da probabilidade do direito alegado, ao menos nessa análise de cognição sumária, conforme se extrai do documento que instrui o recurso, mais especificamente o Recibo emitido pela Clínica Neuropedia – Terapias Integradas (ID 36969389 - Pág. 5), atestando o recebimento da quantia de R$15.200,00, pelas sessões no mês de abril/2022, além da respectiva nota fiscal (ID 36969391). Há, também, risco de dano ao agravante diante da possibilidade de penhora dos valores descritos na decisão recorrida, via sistema SISBAJUD. Acrescenta-se, a ocasião mostra-se prudente à suspensão dos efeitos da decisão recorrida, pois, caso o presente agravo seja improvido, basta que seja retomada a execução das multas aplicadas. Já em caso de provimento, não será necessário intimar a parte exequente para restituir valores eventualmente levantados. Ante o exposto, defiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões, no prazo legal. Intime-se o Ministério Público para que apresente parecer, haja vista a presença de parte absolutamente incapaz. BRASÍLIA, DF, 5 de julho de 2022 18:07:26. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora